Tribunal: TJSP
Processo: 1038437-18.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Ação de anulação de punição disciplinar – Suspensão de associado de clube sem respeito ao contraditório e a ampla defesa – Art. 58 do CC – Obrigação das associações de respeitar as garantias processuais constitucionalmente asseguradas (eficácia horizontal de tais garantias), o que não ocorreu no caso, sendo que o autor apenas exerceu seu direito de petição, o que gerou sindicância que culminou

Ementa:
Ação de anulação de punição disciplinar – Suspensão de associado de clube sem respeito ao contraditório e a ampla defesa – Art. 58 do CC – Obrigação das associações de respeitar as garantias processuais constitucionalmente asseguradas (eficácia horizontal de tais garantias), o que não ocorreu no caso, sendo que o autor apenas exerceu seu direito de petição, o que gerou sindicância que culminou na pena desproporcional, injusta e não prevista no estatuto para a hipótese – Ademais, irregularidades da sindicância, que inclusive extrapolou o prazo para conclusão - Sentença de parcial procedência que deve ser mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038437-18.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CLUBE CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS, é apelado FABIO XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038437-18.2018.8.26.0114
Voto no
2
Apelação Cível no 1038437-18.2018.8.26.0114
Apelante: Clube Círculo Militar de Campinas
Apelado: Fabio Xavier
Comarca: Campinas
MM. Juiz de 1a Instância: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
VOTO no 38243
EMENTA: Ação de anulação de punição disciplinar

Suspensão de associado de clube sem respeito ao
contraditório e a ampla defesa Art. 58 do CC Obrigação
das associações de respeitar as garantias processuais
constitucionalmente asseguradas (eficácia horizontal de tais
garantias), o que não ocorreu no caso, sendo que o autor
apenas exerceu seu direito de petição, o que gerou
sindicância que culminou na pena desproporcional, injusta
e não prevista no estatuto para a hipótese
Ademais,
irregularidades da sindicância, que inclusive extrapolou o
prazo para conclusão - Sentença de parcial procedência
que deve ser mantida Apelo desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto às fls. 840 e
seguintes contra a r. sentença de fls. 828/829 cujo relatório se adota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038437-18.2018.8.26.0114
Voto no
3
que julgou parcialmente procedente a ação anulatória movida
pelo apelado para DECLARAR A NULIDADE do ato de punição
aplicado ao Autor e para restaurar plenamente, por conseguinte, a
situação jurídica em que se encontrava. CONDENADA a Ré no
pagamento das custas e honorários de advogado incorridos pelo
Autor para a propositura da presente demanda, arbitrados estes em
R$ 2.000,00, dos quais pagará 50% por força da parcial sucumbência.
2.
Inconformada, a ré apela alegando, em síntese, ser incabível a
revisão de suas decisões internas pelo Poder Judiciário. Sustenta que
em verdade é necessária a extinção sem resolução do mérito, já que
como afirmado na contestação, a penalidade de suspensão por 180
dias foi integralmente cumprida, tendo decorrido tal prazo.
3.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso não comporta provimento, nos termos e pelas razões
seguintes.
5.
Ressalte-se que não prospera a pretensão de extinção sem
resolução do mérito, pois ainda que o prazo de 180 dias tenha
decorrido, é direito do autor ver reconhecida a nulidade da punição
(trata-se de pedido possível, ainda que prejudicada a pretensão de
afastamento da proibição de frequentar a sede social, como bem
observou o Juízo monocrático).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038437-18.2018.8.26.0114
Voto no
4
6.
No mérito, por ser uma associação, a requerida deve respeitar
os direitos e garantias individuais, aplicando-se, na espécie, a teoria
da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, pois deve-se buscar
a proteção desses mesmo no âmbito das relações privadas, e não
somente para se proteger o indivíduo perante o Estado. Com efeito,
já se decidiu que:
“SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO
BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES
PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. EFICÁCIA DOS
DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As
violações a direitos fundamentais não ocorrem somente
no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas
igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e
jurídicas
de
direito
privado.
Assim,
os
direitos
fundamentais assegurados pela Constituição vinculam
diretamente não apenas os poderes públicos, estando
direcionados também à proteção dos particulares em
face
dos
poderes
privados.
II.
OS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA
DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional
brasileira não conferiu a qualquer associação civil a
possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas
leis e, em especial, dos postulados que têm por
fundamento direto o próprio texto da Constituição da
República, notadamente em tema de proteção às
liberdades e garantias fundamentais. O espaço de
autonomia privada garantido pela Constituição às
associações não está imune à incidência dos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038437-18.2018.8.26.0114
Voto no
5
constitucionais que asseguram o respeito aos direitos
fundamentais de seus associados. A autonomia privada,
que encontra claras limitações de ordem jurídica, não
pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito
aos direitos e garantias de terceiros, especialmente
aqueles
positivados
em
sede
constitucional,
pois
aautonomia da vontade não confere aos particulares, no
domínio de sua incidência e atuação, o poder de
transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas
pela
própria
Constituição,
cuja
eficácia
e
força
normativa também se impõem, aos particulares, no
âmbito de suas relações privadas, em tema de
liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS
LUCR ATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO,
AINDA
QUE
NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER
PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DIRETA DOS
DIREITOS
FUNDAMENTAIS
À
AMPLA
DEFESA
E
AO
CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem
função
predominante
em
determinado
âmbito
econômico e/ou social, mantendo seus associados em
relações de dependência econômica e/ou social,
integram o que se pode denominar de espaço público,
ainda
que
não-estatal.
A
União
Brasileira
de
Compositores UBC, sociedade civil sem fins lucrativos,
integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição
privilegiada para determinar a extensão do gozo e
fruição dos direitos autorais de seus associados. A
exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem
qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou
do
devido
processo
constitucional,
onera
consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038437-18.2018.8.26.0114
Voto no
6
de perceber os direitos autorais relativos à execução de
suas obras. A vedação das garantias constitucionais do
devido processo legal acaba por restringir a própria
liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter
público da atividade exercida pela sociedade e a
dependência do vínculo associativo para o exercício
profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a
aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes
ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa
(art.
5o,
LIV
e
LV,
CF/88).
IV.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” STF-RE 201819/RJ, rel. Min.
ELLEN GRACIE, rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, j.
11/10/2005, 2a T., DJ 27/10/2006, p. 64
7.
O próprio Código Civil, em seu artigo 58, dispõe que "Nenhum
associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe
tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma
previstos na lei ou no estatuto".
8.
Incontestável,
portanto,
o
dever
das
Associações
de
implementar em seus Regimentos Internos meios adequados à
garantia integral do direito de defesa de seus associados. Não tem
sido outro, aliás, o entendimento deste Tribunal que em casos similares
tem anulado os atos de punição de associados quando realizados
em desrespeito às garantias processuais constitucionais. Confira-se:
“ASSOCIAÇÃO CIVIL - Sanção disciplinar - Sócio de clube
recreativo
-
Suspensão
aplicada
sem
defesa
e
contraditório - Garantias imperativas, ainda à falta de
normação específica - Constituição da República, artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038437-18.2018.8.26.0114
Voto no
7
5o, LV, aplicável à espécie - Sub-sunção das normas
estatutárias, regras objetivas particulares, ao comando
superior, em nome da eficácia gradual, que subjaz no
sistema normativo em amplo espectro - Demais, detrimento
material e moral infligidos ao autor, a exigirem tais cautelas
procedimentais quando se vise a aplicar-lhe pena
estatutária - Nulidade - Cassação da sanção em primeiro
grau - Recurso não provido. (Apelação Cível n. 054.938-4 -
Bauru - 3a Câmara de Direito Privado - Relator: Ney Almada
- 11.08.98 - V.U.; no mesmo sentido, (Apelação Cível n.
106.448-4 - São José do Rio Preto - 1a Câmara de Direito
Privado - Relator: Guimarães e Souza - 22.08.2000 - V.U.)”.
“DANO MORAL Ato de expulsão de associados de clube
esportivo,
em
razão
de
envolvimento
em
rixa

Inobservância do procedimento previsto no regimento
interno da associação
Cerceamento de defesa, sem
prévia notificação, em violação a preceito constitucional
Nulidade do ato de eliminação
Exclusão indevida do
clube que, por si só, não acarreta dano moral, mas mero
aborrecimento Impossibilidade de responsabilização da
associação pelos danos morais decorrentes da agressão
física, durante rixa em que se envolveu a própria vítima
Danos que não guardam relação de causalidade com
conduta do clube Fato imputável a terceiro e à própria
vítima - Ação parcialmente procedente
Recursos não
providos.” (TJSP, Apelação Cível no 363.701.4/2-00, Rel.
Francisco Loureiro, 4a Cam. de Dir. Privado)
9.
Há, portanto, obrigação das associações de respeitar as
garantias processuais constitucionalmente asseguradas (eficácia
horizontal de tais garantias), o que não ocorreu no caso, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038437-18.2018.8.26.0114
Voto no
8
autor apenas exerceu seu direito de petição (pretendendo prestação
de contas e auditoria externa, visto inclusive que o candidato a
presidente em reeleição vinha sendo processado por supostas
infrações administrativas) o que gerou sindicância que culminou na
aplicação de pena desproporcional, injusta e não prevista no
estatuto
para
a
hipótese.
Ademais,
houve
irregularidades
incontroversas na realização da sindicância, que inclusive extrapolou
o prazo para conclusão (não negado o fato na defesa ofertada).
10.
Como observou o i. Sentenciante:
[...] O que importa referir é o fato de que o pedido em si
nada tem de irregular ou de ofensivo e emana
naturalmente da circunstância de que os administradores
gerem bens dos associados.
O fato, ademais, de se tratar de que norma estatutária
conferiria ao Conselho Consultivo ou ao Conselho Fiscal a
prerrogativa de discricionariamente indeferir pedido de
auditoria não pode em absoluto ser interpretado como
causa para punição. A postura, antes, tem claros
contornos
de
uma
injustificada
perseguição
pelo
descumprimento de uma injustificada situação de
silêncio na condução dos negócios sociais. Em relação a
eles deve prevalecer - sempre e sempre - a mais
absoluta transparência e o Autor em momento algum se
viu em situação de violação a normas, seja institucionais,
seja legais (fls. 829).
11.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038437-18.2018.8.26.0114
Voto no
9
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso da ré, fixada a verba honorária (devidamente exclusivamente
pela ré, aliás) em R$ 3.000,00, tudo nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR